Tribunal: TJMT
Processo: 1029780-11.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029780-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICA SOARES DOS SANTOS - CPF: 015.067.111-38 (RECORRENTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1029780-11.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1029780-11.2025.8.11.0001

Recorrente:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Recorrida:
Erica Soares dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a à restituição de valores pagos em golpe e ao pagamento de indenização. A autora alegou ter sido vítima de fraude por terceiro que se passou por funcionário da instituição e enviou boleto fraudulento. A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço. A instituição recorreu, sustentando ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, diante de fraude praticada por terceiro alheio à relação contratual; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo pagamento realizado a terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não emitiu o boleto fraudulento, tampouco recebeu os valores pagos, a fraude foi praticada por terceiro estranho à relação contratual, mediante uso de informações acessíveis em autos judiciais públicos, configurando fortuito externo.

4.

Não há prova de falha na prestação de serviço ou de que o pagamento foi realizado por meio de canal oficial da instituição financeira.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor admite excludente quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não possui responsabilidade quando não participa da emissão de boleto fraudulento nem se beneficia dos valores pagos.

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou o fortuito externo.

3.

A conferência dos dados do boleto antes do pagamento é dever do consumidor, cuja inobservância exclui a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1046055-17.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Tatiane Colombo, julgado em 21/05/2025,
TJMT, Número Único 1083021-31.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1029780-11.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1029780-11.2025.8.11.0001

Recorrente:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Recorrida:
Erica Soares dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A..

Ação: de
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id.
321462883
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que houve falha no sistema da instituição financeira, condenando-a a restituir o valor de
R$ 3.525,16
(três mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) e ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Inominado
(Id. 321462884):
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
321462886
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1029780-11.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1029780-11.2025.8.11.0001

Recorrente:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Recorrida:
Erica Soares dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença proferida na presente Ação
de
Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Erica Soares dos Santos
em face de

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora relata, em síntese, que mantinha um contrato de financiamento com a instituição financeira recorrente, estando com três parcelas em atraso. Alega que recebeu mensagens de um terceiro, que se passava por funcionário da referida instituição, oferecendo um suposto acordo para evitar o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Aduz que pagou R$ 3.525,16(três mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), sendo que após perceber o golpe, registrou boletim de ocorrência e tentou resolver administrativamente a questão junto à instituição financeira, porém não obteve êxito.

A instituição financeira recorrida, por sua vez, afirma que não pode ser responsabilizada por culpa de terceiro fraudador, bem como alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Inicialmente, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autora atribuiu a culpa pelo golpe ao vazamento de informações pela instituição financeira.

No que tange ao mérito, conforme se depreende dos autos, o boleto fraudulento não foi emitido pela instituição financeira recorrente, tampouco por seus canais oficiais. O pagamento foi realizado a terceiro estranho à relação contratual, sem qualquer participação ou ingerência da recorrente.

A situação narrada não configura fortuito interno relacionado à atividade da instituição financeira recorrente, mas sim golpe praticado por terceiros completamente alheios à relação entre a recorrida e a instituição financeira. O boleto fraudulento foi emitido em favor de "GALAPAGOS GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA", entidade sem qualquer vínculo com a recorrente.

Ademais, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi protocolada em 15/01/2025, um dia antes do contato inicial do golpista com a autora (16/01/2025), o que indica que as informações utilizadas pelos fraudadores poderiam ter sido obtidas a partir dos autos públicos da ação judicial, e não necessariamente de vazamento de dados sob custódia da instituição financeira.

Outrossim, a recorrida não logrou êxito em comprovar suas alegações, deixou de apresentar aos autos documento probatório de que o boleto foi recebido/emitido por canal oficial da empresa recorrida.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.

6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco.
7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira."
(N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela parte recorrida que justificasse a reparação pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do recorrido pelo prejuízo suportado pela recorrente em razão do pagamento de boleto fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação de serviço (art. 14 do CDC), salvo em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. O pagamento do boleto fraudulento ocorreu por negligência da recorrente, que não verificou a autenticidade dos dados do destinatário antes da quitação, caracterizando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade da parte recorrida.

5. A recorrida não praticou ato ilícito nem contribuiu para a fraude, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela recorrente.

6. A jurisprudência consolidada entende que, em casos de golpe do boleto fraudulento, a responsabilidade não recai sobre o prestador de serviço quando a fraude ocorre por falha exclusiva do consumidor ao não conferir os dados do pagamento.

7. Inexistindo ato ilícito, não há obrigação de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A culpa exclusiva do consumidor pelo pagamento de boleto fraudulento afasta a responsabilidade da empresa prestadora de serviço.

2. A ausência de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

3. A conferência dos dados do beneficiário antes da quitação de boleto bancário é dever do consumidor, cuja inobservância exclui a responsabilidade do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, artigo 344.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, 4° Câmara de Direito Privado, TJMT, julgado em 06.09.2023; N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, 1° Turma Recursal, TJMT, julgado em 12.09.2023

(N.U 1083021-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)”.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS –
ILEGITIMIDADE
- AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RECLAMADA PAGSEGURO INTERNET E OS DANOS ALEGADOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE PAGSEGURO INTERNET RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE DO BANCO ITAU CONSIGNADO - VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMADA PAGSEGURO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO BANCO ITAU NÃO PROVIDO. 1. Ilegitimidade Passiva de Pagseguro Internet S.A. Não se vislumbra qualquer conduta ilícita desta parte a ensejar sua responsabilização na ação. Isso porque, o simples fato de ter prestado o serviço de abertura da conta à suposto fraudador não é suficiente para demonstrar o nexo causal com a fraude supostamente sofrida, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, com relação a esta parte, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.

4. Restou configurada a falha na prestação dos serviços, diante da insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar uma transação fraudada.

5. O dever de indenizar decorre dos transtornos decorrentes da falha na prestação de serviço, assim como, na ausência de resolução administrativa. Quantum indenizatório aquém dos parâmetros fixados por esta turma, não passíveis de majoração, diante da proibição de reformatio in pejus.

6. Sentença reformada para julgar extinta a ação em relação à reclamada PagSeguro.

7. Recursos conhecidos. Recurso da reclamada Pagseguros Internet provido. Recurso do reclamado Banco Itau Consignado não provido. (N.U 1008032-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)”.

Portanto, incabível a restituição do valor pago, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorrida pelos danos sofridos.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025